Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720477-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA CORREIA DO VALE AGRAVADO: CLAUDIO JOAQUIM FERREIRA NETO, CLAUDILENE ROSARIA DE ASSIS FERREIRA RODRIGUES, DORGIVAL CLAUDIO FERREIRA JUNIOR, ELISANGELA SOUZA SANTO FERREIRA, SANDOVAL SOUZA SANTOS FERREIRA, ALESSANDRO SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elza Correia do Vale em face da r. decisão (ID 232435139, na origem) que, nos autos do Inventário movido por Cláudio Joaquim Ferreira Neto e Outros, rejeitou a impugnação dela e acolheu o esboço de partilha dos bens deixados pelo de cujus, que foi apresentado pelo Inventariante. A Agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Oportunizou-se à Recorrente a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda, carteira de trabalho atualizada, declarações completas de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 72153595). Foram juntadas petição e documentação (ID 72255862, 72255863, 72255864, 72255865 e 72255868). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do eg. TJDFT, por sua vez, entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, a despeito de a Agravante alegar ser do lar e perceber apenas rendimentos líquidos de R$ 4.745,90 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) (IDs 72255863, 72255864 e 72255865), a documentação acostada é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada. Isso porque o benefício de pensão por morte é pago em uma conta corrente do banco Itaú, porém, a Agravante, injustificadamente, deixou de juntar o extrato dos últimos 3 (três) meses da mencionada conta, a fim de corroborar que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda. Assim, os documentos acostados não atendem à determinação judicial e não atestam de forma robusta a alegada hipossuficiência dela. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator